Tribunal: TJDFT
Processo: 0748722-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL E CONTA-POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. CONTA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em execução de título extrajudicial, rejeitada a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, sob alegação de natureza salarial e de depósito em caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos, pleiteando a desconstituição da constrição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se os valores bloqueados ostentam natureza salarial apta a ensejar impenhorabilidade e (ii) estabelecer se valores depositados em conta classificada como poupança, mas com intensa movimentação, mantêm a proteção do art. 833, X do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao executado comprovar que os valores constritos se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC.
4. A agravante não demonstra que os valores bloqueados na conta vinculada ao Mercado Pago possuem natureza salarial, inexistindo comprovação de crédito de remuneração nos extratos apresentados. 4.1. A mera alegação de origem salarial ou transferência entre contas não comprova a natureza alimentar dos valores bloqueados.
5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não decorre automaticamente da denominação da conta como poupança ou do valor inferior a 40 salários-mínimos. 5.1. A proteção legal exige demonstração de que os valores constituem reserva financeira destinada à garantia do mínimo existencial. 5.2. A intensa movimentação da conta poupança, com múltiplas operações de débito e crédito, descaracteriza sua finalidade de reserva de capital e a aproxima de conta-corrente.
6. O limite de 40 salários-mínimos não garante, por si só, a impenhorabilidade, sendo necessária a comprovação da finalidade de poupança. 6.1. Não demonstrado que os valores bloqueados correspondem a quantia efetivamente poupada, deve ser afastada a incidência da impenhorabilidade.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige demonstração da natureza de reserva financeira para aplicação da proteção legal, ainda que os valores estejam abaixo do limite legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.